Tribunal: TJES
Processo: 5003244-05.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003244-05.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JEFFERSON DOS SANTOS SANTANA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. CUSTO EFETIVO TOTAL (CET). TARIFAS ABUSIVAS. PARCIAL NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação revisional de contrato bancário ajuizada em face do Banco Bradesco S.A., declarou abusivas a cobrança do seguro embutido no contrato e a tarifa de avaliação do bem, determinando a devolução em dobro dos valores pagos. A sentença manteve a validade da taxa de juros remuneratórios e da Tarifa de Cadastro, além de fixar a sucumbência recíproca, com honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, na proporção de 70% para o autor e 30% para o banco, com suspensão da exigibilidade para o apelante em razão da gratuidade de justiça deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios aplicados ao financiamento são abusivos em comparação à taxa média de mercado; e (ii) estabelecer se a exclusão das tarifas indevidas impacta a taxa de juros remuneratórios, exigindo a revisão do Custo Efetivo Total (CET).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O interesse recursal pressupõe a necessidade e a utilidade do provimento jurisdicional pleiteado. Como a sentença já reconheceu a abusividade do seguro embutido e da tarifa de avaliação do bem, determinando a devolução dobrada dos valores pagos, inexiste interesse recursal nesses pontos.

4. A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central serve como parâmetro indicativo para a análise da abusividade dos juros, não havendo limite fixo para sua aferição. Em muitos casos, a jurisprudência reconhece abusividade quando a taxa contratada supera em mais de 50% a taxa média de mercado para operações similares.

5. No caso concreto, a taxa aplicada ao contrato não excede em mais de 50% a taxa média do período, afastando a alegação de abusividade.

6. O Custo Efetivo Total (CET) tem natureza meramente informativa e não constitui um parâmetro autônomo para revisão contratual. A exclusão de encargos indevidos pode impactar o valor das prestações, mas não enseja, por si só, a redução da taxa de juros remuneratórios.

7. A exclusão das tarifas abusivas implica a necessidade de recálculo do saldo devedor, sem alterar a taxa de juros originalmente pactuada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O interesse recursal exige a necessidade e a utilidade do provimento judicial, sendo incabível recurso em relação a ponto já decidido favoravelmente ao recorrente na sentença.

2. A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central é parâmetro indicativo para a análise da abusividade dos juros remuneratórios, sendo reconhecida a abusividade quando a taxa contratada superar em mais de 50% a taxa média de mercado para operações similares.

3. O Custo Efetivo Total (CET) é mero indicador informativo, não constituindo cláusula contratual passível de revisão autônoma.

4. A exclusão de tarifas abusivas pode impactar o saldo devedor, mas não implica, por si só, a redução da taxa de juros remuneratórios.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 170, V; CDC, arts. 39, V, e 42, parágrafo único; CPC/2015, arts. 9º, 10 e 98, § 3º; Resolução CMN nº 4.881/2020, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, AgInt no RMS 53.480/ES, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 19.05.2020; TJ-ES, Apelação Cível nº 5012896-89.2022.8.08.0011, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva, Terceira Câmara Cível, j. 08.08.2024; TJ-RS, Apelação nº 50049755120238210086, Rel. Des. André Luiz Planella Villarinho, Décima Terceira Câmara Cível, j. 30.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
JEFFERSON DOS SANTOS SANTANA
, com vistas ao reexame da sentença prolatada pelo d. juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário proposta em face do
BANCO BRADESCO S.A.
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral, declarando a abusividade da cobrança do seguro embutido no contrato, reconhecendo a prática de venda casada, bem como a abusividade da tarifa de avaliação do bem, determinando a devolução em dobro dos valores pagos a esses títulos.

Por outro lado, a sentença manteve a validade da taxa de juros remuneratórios aplicada ao contrato e reconheceu a legalidade da cobrança da Tarifa de Cadastro. Além disso, a decisão determinou a sucumbência recíproca, condenando as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa, sendo 70% a cargo do autor e 30% do banco, com suspensão da exigibilidade para o apelante em razão da gratuidade de justiça deferida.

Sem contrarrazões, apesar da devida intimação (ID 11490940).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO - Preliminar de não conhecimento parcial do recurso

por ausência de interesse recursal

(suscitada
ex officio)

Suscito, de ofício, preliminar de não conhecimento de parte do recurso, no tocante ao pedido de reforma referente à cobrança do seguro embutido no contrato e à tarifa de avaliação do bem, uma vez que a r. sentença recorrida já reconheceu a abusividade dessas cobranças e determinou a devolução dos valores pagos em dobro, não remanescendo interesse recursal da parte apelante quanto a esses pontos.

Ademais, também verifico a ausência de interesse recursal quanto à repetição de indébito no tocante ao seguro e à tarifa de avaliação do bem, considerando que a r. sentença objurgada já determinou a devolução dobrada desses valores, sendo desnecessária a insurgência do apelante nesse aspecto.

Por derradeiro, friso que a inadmissibilidade parcial do presente recurso não exige a prévia manifestação da recorrente, especialmente porque, na esteira do entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
“a proibição da denominada decisão surpresa não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal”
(STJ - AgInt no AgInt no AREsp 1649648/ES, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 30/11/2020), isto é,
“a vedação da denominada decisão surpresa não diz respeito aos requisitos de admissibilidade recursal, como no caso. Precedentes”
(STJ - AgInt no RMS 53.480/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020).

O referido entendimento também é encampado nesta Corte:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE RECURSAL. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INTERNO . I. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça afirma que é necessária a comprovação nos autos de feriado local por meio de documento idôneo no ato de interposição do recurso (STJ; REsp 1813684/SP, Relator: RAUL ARAÚJO. Órgão Julgador: Corte Especial. Data de Julgamento; 03/10/2019). II. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é assente quanto a desnecessidade de intimação do Recorrente, in verbis: "A proibição da denominada decisão surpresa - que ofende o princípio previsto nos arts. 9º e 10 do CPC/2015 -, ao trazer questão nova, não aventada pelas partes em Juízo, não diz respeito aos requisitos de admissibilidade do Recurso Especial, previstos em lei e reiteradamente proclamados por este Tribunal (STJ; AgInt no AREsp 1618583/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 26/02/2021) [...] (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 048199005272, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2021, Data da Publicação no Diário: 22/07/2021)

Portanto,
NÃO CONHEÇO
, em parte, do recurso interposto por
Jefferson dos Santos Santana
, especificamente quanto aos tópicos referentes à venda casada do seguro e à tarifa de avaliação do bem, bem como quanto à repetição em dobro já reconhecida na sentença, ante a ausência de interesse recursal.

VOTO - Mérito

Conforme brevemente relatado, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
JEFFERSON DOS SANTOS SANTANA
, com vistas ao reexame da sentença prolatada pelo d. juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário proposta em face do
BANCO BRADESCO S.A.
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral, declarando a abusividade da cobrança do seguro embutido no contrato, reconhecendo a prática de venda casada, bem como a abusividade da tarifa de avaliação do bem, determinando a devolução em dobro dos valores pagos a esses títulos.

Por outro lado, a sentença manteve a validade da taxa de juros remuneratórios aplicada ao contrato e reconheceu a legalidade da cobrança da Tarifa de Cadastro. Além disso, a decisão determinou a sucumbência recíproca, condenando as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa, sendo 70% a cargo do autor e 30% do banco, com suspensão da exigibilidade para o apelante em razão da gratuidade de justiça deferida.

Ultrapassada a questão preliminar suscitada de ofício, estando presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal para o conhecimento das demais questões aventadas no recurso, passo à análise.

Antes, porém, convém tecer considerações acerca da lide.

Na origem, trata-se de Ação Desconstitutiva para Revisão Contratual proposta por
Jefferson dos Santos Santana
em face do
Banco Bradesco S.A.
, pleiteando a revisão de cláusulas supostamente abusivas em um contrato de financiamento de veículo. Ele alega que a instituição financeira impôs encargos ilegais, como taxas de juros acima da média de mercado, cobrança indevida de tarifas e seguro, além da capitalização diária de juros, o que teria gerado onerosidade excessiva e desequilíbrio contratual.

O autor destaca que o contrato, firmado em 12/09/2022, previa um financiamento de R$ 17.396,81, parcelado em 48 prestações de R$ 599,30. Contudo, a taxa de juros aplicada (2,9428% ao mês) estaria acima da informada no contrato (2,10%), e diversos encargos teriam sido embutidos sem seu consentimento, caracterizando venda casada. Além disso, sustenta que a utilização da Tabela Price na amortização dos juros gera capitalização indevida e solicitou perícia técnica para comprovar a irregularidade.

O autor requereu a inversão do ônus da prova, a revisão das cláusulas abusivas, a restituição dos valores pagos indevidamente, a possibilidade de liquidação antecipada da dívida com abatimento proporcional dos juros e a condenação do banco às devidas correções monetárias e juros legais. O valor da causa foi atribuído em R$ 17.396,81 e foi pleiteada a concessão da justiça gratuita.

Na Sentença, o Juízo
a quo
julgou antecipadamente a lide. Reconheceu a relação de consumo, mas negou a revisão da taxa de juros, pois esta estava abaixo do limite de 50% acima da média de mercado. Também considerou válida a capitalização de juros, pois havia previsão expressa no contrato, e rejeitou o questionamento quanto à Tabela Price, pois não há proibição legal para sua utilização.

Quanto às tarifas acessórias, o juiz considerou ilegal a cobrança do seguro, por configurar venda casada, e da tarifa de avaliação do bem, pois não houve comprovação da prestação do serviço. Assim, determinou a devolução desses valores em dobro, corrigidos monetariamente desde o pagamento e acrescidos de juros de mora a partir da citação.

Diante da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, sendo 70% suportados pelo autor e 30% pelo banco, com suspensão da exigibilidade para o autor devido à concessão da justiça gratuita.

Irresignado,
Jefferson dos Santos Santana
recorre da sentença, argumentando, em síntese:
(i)
abusividade na taxa de juros remuneratórios aplicada ao financiamento de veículo, a inclusão indevida de tarifas e seguro no contrato, devendo haver a readequação das taxas aos patamares da média de mercado;
(ii)
a taxa de 2,94% ao mês aplicada pela instituição financeira é muito superior à média do Banco Central do Brasil (2,02% a.m.) no período, gerando onerosidade excessiva;
(iii)
os valores pagos a mais devem ser devolvidos em dobro, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que a cobrança violou a boa-fé objetiva.
(iv)
a cobrança de seguro embutido no contrato configura venda casada, prática vedada pelo Código de Defesa do Consumidor; e
(v)
os juros decorrentes do financiamento decorrem de todas as despesas que envolvem o contrato, inclusive do seguro e da taxa de avaliação do bem, que foram declaradas abusivas na sentença primitiva, rubricas estas que estão embutidas no percentual do Custo Efetivo Total – CET, cujos reflexos se estendem e impactam todos os demais valores do contrato, motivo pelo qual o CET não pode ser desconsiderado para aferição da abusividade contratual.

Diante disso, requer a reforma da sentença para que seja readequada a taxa de juros ao patamar médio de mercado, com revisão completa do contrato, incluindo a exclusão das tarifas consideradas abusivas e a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente. Além disso, pede a condenação do banco ao pagamento das custas processuais e à majoração dos honorários advocatícios.

Pois bem.

Conforme já analisado ao inadmitir-se parcialmente o recurso, somente dois pontos do apelo correspondem à decisão desfavorável ao autor na sentença: (a) abusividade ou não dos juros remuneratórios; (b) e influência da exclusão de tarifas ilegais na taxa de juros remuneratórios.

No tocante aos juros remuneratórios cumpre esclarecer que o c. Superior Tribunal de Justiça consolidou a seguinte tese no Recurso Especial n.º 1.061.530, in verbis:

TEMA 27:
“É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto”.

Com efeito, na ocasião do referido julgamento,
o STJ estabeleceu não existir um parâmetro objetivo para constatação da abusividade dos juros remuneratórios,
orientação firmada nos seguintes termos:

[...] A taxa média apresenta vantagens porque é calculada segundo as informações prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso, representa as forças do mercado. Ademais, traz embutida em si o custo médio das instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um 'spread' médio. É certo, ainda, que o cálculo da taxa média não é completo, na medida em que não abrange todas as modalidades de concessão de crédito, mas, sem dúvida, presta-se como parâmetro de tendência das taxas de juros. Assim, dentro do universo regulatório atual, a taxa média constitui o melhor parâmetro para a elaboração de um juízo sobre abusividade.
Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros.
A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores A UMA VEZ E MEIA (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), AO DOBRO (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) OU AO TRIPLO (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.061.530 - RS).

Caso fosse exigido das instituições financeiras que aplicassem em seus contratos juros equivalentes a, no máximo, a média do mercado, isso teria como consequência uniformizar a taxa de juros no país em torno daquela média, engessando o mercado financeiro e inviabilizando a liberdade contratual.

Daí porque a média do mercado constitui apenas um parâmetro a ser analisado segundo o caso concreto, cabendo ao Judiciário avaliar se os juros aplicados ultrapassam de maneira desproporcional a taxa média verificada no país.

Nesse sentido, na espécie, constato que das próprias alegações do apelante, ainda que assumidas como corretas, restaria afastada eventual ilegalidade, sendo ônus do autor demonstrar a eventual abusividade dos juros que pretende afastar.

Nesse ponto, o apelante alega que a taxa
média de mercado
divulgada pelo
Banco Central do Brasil
para financiamentos semelhantes na data do contrato era de
2,02% ao mês;
ao passo que a taxa
efetivamente aplicada
pelo Banco Bradesco no contrato teria sido de
2,94% ao mês
.

Entretanto, se a taxa aplicada não supera em mais de
50% a média de mercado,
entendo não demonstrada a abusividade do encargo. A título de ilustração.

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. MÉDIA DE MERCADO. NÃO SUPERIOR A 50%. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. AFASTAMENTO DA MORA PREJUDICADO. RECURSO IMPROVIDO.

I - Conceitua-se juros remuneratórios como os valores pagos pelo mutuário ao mutuante, em decorrência do negócio jurídico entre eles; representando, assim, o preço da disponibilidade monetária. II - Quanto à estipulação dos juros remuneratórios esta Corte Estadual de Justiça já firmou sua posição no sentido de que “conforme entendimento do c. STJ, os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares” (TJ-ES - AC: 00273895920188080024, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 25/10/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL). III -
A abusividade vem sendo reconhecida pelos Tribunais Pátrios nas hipóteses em que a divergência ultrapassa em mais de 50% (cinquenta por cento) a média nacional.
IV - Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. (TJ-ES, APELAÇÃO CÍVEL 5012896-89.2022.8.08.0011, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 08/Aug/2024)

No caso do apelante, a divergência é
de 45,54%
, ou seja, a diferença não ultrapassa o critério de 50% adotado no precedente citado, o que indica que não há abusividade nos juros remuneratórios aplicados ao contrato.

Por fim, o apelante alega que a exclusão do seguro e da tarifa de avaliação deveria reduzir o Custo Efetivo Total (CET) do contrato, levando à redução proporcional da taxa de juros remuneratórios.

Ocorre que o Custo Efetivo Total (CET) tem natureza meramente informativa, não influindo na cobrança dos juros. De acordo com o art. 3º da Resolução CMN nº 4.881/2020, que “Dispõe sobre o cálculo e a informação do Custo Efetivo Total (CET) relativo a operações de crédito e de arrendamento mercantil financeiro”, seu cálculo deve incluir “o valor do crédito a ser concedido e os valores a serem cobrados do interessado na operação, considerando amortizações, juros, tarifas, tributos, seguros e outras despesas vinculadas à operação”, inclusive aquelas relativas a serviços de terceiros contratados pela instituição, mesmo que tais despesas não estejam inseridas no valor principal do crédito concedido.

Portanto, conforme definição legal e as informações divulgadas pelo Banco Central do Brasil (https://www.bcb.gov.br/cidadaniafinanceira/entendajuro), o CET “incorpora todos os encargos e despesas incidentes nas operações de crédito (taxa de juro, mas também tarifas, tributos, seguros e outras despesas cobradas)” e tem a função de “facilitar a comparação das opções de empréstimo e financiamento para o consumidor”.

Trata-se, portanto, de um indicador informativo e não de uma cláusula contratual que possa ser alterada diretamente. Assim, ainda que uma decisão judicial determine a revisão de algum dos componentes do contrato, como juros, tarifas, tributos ou seguro, isso pode modificar o CET, mas não implica sua revisão em si.

Vejam-se arestos nessa esteira:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS . CET. TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E DE REGISTRO DO CONTRATO. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. PREQUESTIONAMENTO .DA OFENSA AOS ENUNCIADOS DA BOA-FÉ E TRANSPARÊNCIA.

[...]
DO CET. A indicação do Custo Efetivo Total (CET) no contrato tem natureza meramente informativa, apontando a soma do custo da operação com base nos dados oferecidos à contratação, não havendo falar em sua revisão. Havendo ilegalidade ou abusividade, cabe à parte buscar a revisão de cada uma das rubricas que o compõe .
[...]

(TJ-RS - Apelação: 50049755120238210086 OUTRA, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Data de Julgamento: 30/11/2023, Décima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 30/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECONVENÇÃO REVISIONAL COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ADOÇÃO DOS PARADIGMAS DO STJ EM CONSONÂNCIA COM O DISPOSTO NO ART. 1039 DO CPC. JUROS REMUNERATÓRIOS. PARADIGMA: RESP nº 1.061.530/RS.

[...]
CET.O Custo Efetivo Total é indicador meramente informativo, não sendo referência para a análise de abusividade dos encargos praticados.
[...]

(TJ-RS, Apelação Cível, Nº 70080428055, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Julgado em: 25-04-2019)

Isso, porém, não impede que a exclusão das tarifas indevidas implique um recálculo das parcelas e do eventual saldo devedor, o que deve ocorrer no caso.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso interposto por
JEFFERSON DOS SANTOS SANTANA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a Sentença objurgada.

Majoro os honorários sucumbenciais em desfavor do apelante, para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, mantendo a proporção fixada pelo Juízo
a quo
, e mantendo suspensa a exigibilidade, na forma do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar